Tribunal: STF
Processo: AI 158180
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-03-03
Data de publicação: 1995-03-03

Ementa:
EMENTA:  - Direito  Processual Civil.  Regimento Interno do
S.T.F.
          Agravo  Regimental.  Desnecessidade  de  inclusão  em pauta
(art.  83, III,  do R.I.S.T.F.)  e  descabimento de  sustentação oral
(art. 131, par. 2.).
1.        Recurso extraordinário.
2.         Tema    constitucional    (art.    229   da   C.F.)    não
prequestionado (Sumulas 282 e 356).
3.        Matéria de fato, que não  pode  ser  revista,  pelo S.T.F.,
em R.E., mediante interpretação de provas (Súmula 279).
4.        Insuficiência do instrumento de Agravo (Súmula 288).
5.         Alegação   de   ofensa  ao   art.   229   da  Constituição
Federal,  que  se  considera   indemonstrada,  por  haver  o  acórdão
recorrido,  no interesse  das criancas,  e com  base nas  provas e no
direito  infraconstitucional,  concluido que  os  agravantes  não tem
condições de cumprir o dever previsto no dispositivo.
6.         Hipótese,   ademais,   em   que   os    recorrentes,    na
instância  de origem, tardiamente suscitaram questões constitucionais
em  embargos declaratorios (artigos 226, par. 4., e 229 da C.F.), mas
acabaram  se conformando  com sua  rejeição pelo  relator, em decisão
monocratica,  que  não  configura  decisão  de  Tribunal,  impugnavel
mediante R.E. (art. 102, III, da C.F.).
7.         Acórdão recorrido que  se limita a  interpretar provas e a
aplicar  normas de  legislação infraconstitucional  (principalmente o
Estatuto da Crianca e do Adolescente), ainda que eventualmente lhe de
interpretação  incorreta  (só  corrigivel  pelo  S.T.J.,  em  Recurso
Especial),  não acarreta ofensa  direta a Constituição, que possa ser
coibida pelo S.T.F., em Recurso Extraordinário.
          Agravo Regimental improvido.